Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017736-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURDES MARIA DA SILVA - CPF: 011.814.011-60 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA DA SILVA - CPF: 032.363.561-03 (RECORRENTE), DEBORAH AMALIA DA SILVA ANTONIO JOAO - CPF: 056.184.931-52 (RECORRENTE), MARIA AMALIA ANTONIO JOAO - CPF: 023.647.851-62 (RECORRENTE), GONCALO ANTONIO DA SILVA - CPF: 842.404.901-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 912.350.731-49 (RECORRENTE), REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 031.697.321-10 (RECORRENTE), ISABEL MARIA DA SILVA - CPF: 005.652.601-62 (RECORRENTE), LOURENCO ANTONIO JOAO - CPF: 137.961.271-34 (RECORRENTE), ROBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 907.856.491-15 (RECORRENTE), FABIO ANTONIO JOAO - CPF: 017.307.781-19 (RECORRENTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017736-59.2022.8.11.0002

Polo Ativo

LOURDES MARIA DA SILVA e outros (10)

Polo Passivo

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. ILIQUIDEZ DO PEDIDO. AÇÃO NOS MOLDES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a iliquidez do pedido, considerando que a inicial requereu a providência de apresentação dos documentos da apólice de seguro pela instituição bancária e daí estabelecer o pagamento do prêmio.

2. Não obstante a tese recursal, em análise dos pedidos, a pretensão inicial se constitui nos moldes da exibição cautelar de documentos (artigo 396 do CPC), incompatível com rito com os juizados especiais, conforme Enunciados n. 8 e 163 do FONAJE.

3. Incontroverso, neste caso, que os autores não têm ciência do importe da obrigação nem possuem os documentos pertinentes para amparar a ação.

4. Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições: N.U 1002081-46.2019.8.11.0004, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023; N.U 1039612-39.2023.8.11.0001, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024; N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023.

5. Assim, considerando o teor da ação e do pedido nela formulado, escorreita a conclusão dada na origem de extinção sem resolução do mérito sob o rito sumaríssimo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024